Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715663-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Patrícia Silva Rocha contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0703047-75.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória e o benefício da gratuidade da justiça requeridos pela agravante (id 153546981 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravante em razão da ausência de elementos probatórios mínimos de sua participação no concurso público. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido sob o fundamento de que a documentação juntada não comprova a alegada hipossuficiência econômica da agravante. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e juntou documentos referentes ao comprovante de inscrição, ao edital com resultado preliminar das provas objetivas e ao comprovante mensal de rendimentos relativo ao mês de março de 2024 (id 58144851, 5814609 e 58146410). A agravante alega que a restrição de vagas às candidatas do sexo feminino feita pelo agravado com fundamento no art. 4o da Lei n. 9.713/1998 reverbera na nota de corte da prova objetiva e a diminui. A análise perfunctória dos autos revela que mencionados documentos e alegação não foram submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator